Tribunal: CARF
Processo: 13433.720119/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720119/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.069 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
RESTAURANTE THERMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO ARBITRADO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVRO DIÁRIO E
RAZÃO.
A pessoa jurídica excluída do Simples Federal sujeita-se, desde a data em que
passaram-se a produzir os efeitos da exclusão, às regras de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Não apresentados os livros Diário e Razão, cabível é a apuração do IRPJ com
base nas regras do lucro arbitrado.
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Em relação à infração em que não foi imputada a conduta dolosa, e tendo
havido pagamento, a contagem do prazo decadencial submete-se à regra
prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
Em relação à infração em que foi comprovada a conduta dolosa, tendo ou não
havido pagamento, a contagem do prazo decadencial submete-se à regra
prevista no art. 173, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, em relação à parte conhecida, por unanimidade de votos,
em rejeitar as preliminares de nulidade arguidas; por maioria de votos, em reconhecer a
decadência relativa aos créditos tributários constituídos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada (item 002 dos autos de infração), em relação ao IRPJ referente aos fatos
geradores ocorridos nos 2o e 3o trimestres do ano-calendário de 2006, Contribuição ao PIS
referente aos fatos geradores ocorridos nos meses de abril a novembro do ano-calendário de
2006, Cofins referente ao fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a novembro do ano-
calendário de 2006, e CSLL referente aos fatos geradores ocorridos nos 1o, 2o e 3o trimestres do
ano-calendário de 2006, vencidos os Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Cleucio
Santos Nunes que votaram por reconhecer, também, a decadência em relação ao IRPJ relativo ao
1o trimestre do ano-calendário de 2006 e Contribuição ao PIS, em relação aos meses de janeiro a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720119/2011-15
Fl. 3338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720119/2011-15

março de 2006; e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem origem em lançamento do IRPJ e reflexos (PIS, Cofins e
CSLL) relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2006.
Conforme informado nos autos de infração (e-fl. 3087 e ss.) e no respectivo
relatório fiscal (e-fl. 3134 e ss.), o sujeito passivo foi excluído do Simples Federal com efeitos a
partir de 01/08/2005, em razão de resultar de desmembramento de empresa anteriormente
existente (Host Administração Hoteleira Ltda.), conforme informado no despacho decisório no
381/2011 (e-fl. 2 e ss.).
Afirma a autoridade fiscal haver apurado, relativamente ao ano-calendário de
2006, (i) omissão de receitas provenientes da atividade do sujeito passivo, e (ii) omissão de
receitas advindas de depósitos bancários de origem não comprovada.
Informa que, embora intimado para tanto, o sujeito passivo não apresentou
escrituração contábil completa, daí porque realizou o lançamento com base nas regras do lucro
arbitrado.
Explica que, em relação à omissão de receitas provenientes da atividade da
empresa, aplicou multa qualificada, haja vista que restou provado o evidente intuito do sujeito
passivo em fraudar o Erário Público.
Proposta impugnação ao lançamento (e-fl. 3245 e ss.), a DRJ de origem deu-lhe
parcial provimento (e-fl. 3270 e ss.), apenas para aproveitar os pagamentos realizados com base
no Simples Federal, conforme ementa do julgado a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 3339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720119/2011-15

Estando devidamente comprovado nos autos que a conduta do contribuinte se subsumiu
a uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 1964, é de se
aplicar a multa de ofício na forma qualificada, nos termos da legislação específica.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O entendimento adotado para o lançamento matriz se estende aos lançamentos reflexos.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
Não poderá optar pelo Simples Federal, a pessoa jurídica que seja resultante de cisão ou
qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica, salvo em relação aos
eventos ocorridos antes da vigência da Lei n.o 9.317, de 1996.
SIMPLES FEDERAL E NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS.
Excluída dos regimes simplificados de pagamento de tributos federais, fica a pessoa
jurídica sujeita às normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos do art. 16
da Lei n.o 9.317, de 1996, e art. 32 da Lei Complementar n.o 123, de 2006.
PAGAMENTOS
REALIZADOS
NA
SISTEMÁTICA
DO
SIMPLES.
COMPENSAÇÃO COM OS TRIBUTOS DEVIDOS. POSSIBILIDADE.
Os pagamentos efetuados na sistemática do SIMPLES, ainda que indevida a opção,
devem ser compensados, pela autoridade autuante, no ato do lançamento, com os
tributos devidos, apurados na forma a que se sujeitar o contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRAZO DE DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o prazo para a constituição de crédito
tributário rege-se pelo disposto no art. 150, § 4o, do CTN, que o fixa em cinco anos a
contar da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovados o dolo, a fraude ou a
simulação, quando, então, passa a ser contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso
I, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. (MPF). FALHAS NA SUA EMISSÃO
OU PRORROGAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O MPF é mero instrumento de controle administrativo, de modo que não há falar em
nulidade em virtude de eventuais falhas em sua emissão ou em sua prorrogação.
PROVAS.
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na legislação que rege
o processo administrativo fiscal.
Fl. 3340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720119/2011-15

PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
São indeferidos os pedidos de diligência ou perícia, quando tais providências forem
prescindíveis para o deslinde da questão a ser apreciada, quando o processo contiver os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador, ou quando os
pedidos deixarem de conter os requisitos estabelecidos pela legislação.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 3308 e ss.),
onde alega, em síntese, o seguinte:
a) que é nulo o lançamento haja vista que deveria ter sido realizado com base nas regras do
lucro presumido;
b) que é nulo o lançamento, por infração ao devido processo legal, pois realizado antes do
julgamento da impugnação do ato declaratório de exclusão do Simples Federal;
c) que é nula a exclusão do Simples Federal, já que embasada em simples presunções;
d) que é nulo o lançamento, posto que a intimação se deu por edital, o qual foi assinado por
pessoa incompetente;
e) que é nulo o lançamento, uma vez que na data da lavratura do auto de infração não
existia MPF válido;
f) que os créditos tributários encontram-se, todos, extintos pelo decurso do prazo
decadencial se for considerada a ciência do lançamento em 16/01/2012, data da entrega das
cópias do processo;
g) que, ao menos, os créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram até novembro de
2006 foram alcançados pelo decurso do prazo decadencial, acaso considerada a ciência do
lançamento em 30/12/2011, 15 (quinze) dias após à data da afixação do edital;
h) que é nulo o lançamento realizado com base em quebra do sigilo bancário sem
autorização judicial;
i) que é incabível o arbitramento do lucro pois foram apresentados livros especificando
todos os lançamentos bancários, ou seja, a origem dos recursos depositados, recebimentos de
clientes, adiantamentos, empréstimos, etc.;
j) que é incabível o lançamento lastreado em depósitos de origem não comprovada, pois
nenhum registro bancário foi omitido, e toda a documentação financeira, fiscal e contábil da
empresa foi disponibilizada à autoridade fiscal;
k) que os depósitos bancários provenientes das empresas Planeta Água e Hotel Thermas
encontram-se devidamente identificados, daí porque devem ser excluídos da autuação;
l) que houve duplicidade de lançamento relativamente às vendas realizadas por meio de
cartão de crédito. Tributou-se tais valores no momento da venda (informações obtidas junto ao
sistema Sintegra - RN), a título de receita conhecida, e também no momento do recebimento, a
título de depósitos de origem não identificada;
m) que não houve comprovação de dolo, daí porque não há razão para qualificação de
multa de ofício;
n) que o acórdão recorrido reconheceu pagamentos feitos a título de Simples Federal, mas
sem qualquer justificativa plausível, não alocou pagamentos para os meses de Jan/2006,
Fl. 3341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720119/2011-15

Fev/2006, Mar/2006 para IRPJ e PIS, rateando os valores pagos entre os demais tributos, a saber:
CSLL, Confins e INSS;
o) que é incabível a exigência de juros de mora com base na taxa Selic, e que a imposição
da multa de 75% importa em confisco.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
1) DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Alega inicialmente a recorrente que o lançamento é nulo, haja vista que deveria
ter sido realizado com base nas regras do lucro presumido.
Sem razão a recorrente.
Tendo sido excluída do Simples Federal em 13/11/2011, com efeitos retroativos a
01/08/2000 (vide ADE no 12, à e-fl. 1297), a recorrente ficou obrigada a apurar seus tributos com
base nas regras aplicáveis às demais pessoas jurídicas, no caso, o lucro real, conforme disposto
no art. 16 da Lei no 9.317/96, in verbis:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Entretanto, como o sujeito passivo não apresentou os livros Diário e Razão, a
autoridade fiscal não teve alternativa senão apurar os tributos devidos com base nas regras do
lucro arbitrado, conforme disposto no art. 530, I, do RIR/99, que assim estabelece:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
(...)
De ver que, ao contrário do que se passa no regime do Simples Nacional (vide art.
32, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006), não há no regime do Simples Federal, ora sob
exame, opção para que o sujeito passivo opte pela apuração de lucro presumido na hipótese
de ser excluído desse regime.
Alega também a recorrente que é nulo o lançamento, por infração ao devido
processo legal, pois realizado antes do julgamento da impugnação do ato declaratório de
exclusão do Simples Federal.
Sem razão, também aqui, a recorrente.
Sobre o assunto, a Súmula CARF no 77, de observância obrigatória por parte da
Administração Tributária, assim estabelece:
Fl. 3342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720119/2011-15

Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Alega também a recorrente que é nula a exclusão do Simples Federal, já que
embasada em simples presunções.
Ocorre que não é possível conhecer-se dessa alegação no âmbito do presente
processo, pois a exclusão da recorrente do Simples Federal foi objeto de discussão nos autos do
processo no 13433.720319/2012-59, cujo acórdão no 1302-001.985, exarado por esta Turma na
sessão de 15/09/2016, manteve hígido o ato declaratório de exclusão.
Note-se ainda que, conforme consulta pública ao sítio do CARF e ao sítio do
Comprot, ambos na internet, o referido acórdão no 1302-001.985 passou administrativamente em
julgado, tornando-se definitivo o ato declaratório que excluiu a ora recorrente do Simples
Federal.
Alega ainda a recorrente que é nulo o lançamento, posto que a intimação se deu
por edital, o qual foi assinado por pessoa incompetente.
Sem razão, uma vez mais, a recorrente.
Inicialmente deve-se dizer que, conforme comprovam os documentos de e-fls.
3235/3237, em 15/12/2011 houve tentativa de ciência do lançamento à recorrente por via postal,
a qual, entretanto, foi frustrada em razão de recusa ao recebimento da correspondência.
No mesmo dia 15/12/2011 foi, então, afixado o edital com a notícia da lavratura
do auto de infração, cuja ciência considera-se dada no dia 30/12/2011, nos termos do art. 23, §
2o, incido IV, do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.196/2005.
O edital, por sua vez, foi afixado por ordem de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil ocupante do cargo de chefe do Núcleo de Fiscalização da DRF em Mossoró, que
jurisdiciona a região onde está domiciliada a recorrente.
Não houve, portanto, a alegada incompetência do servidor público que assinou o
edital.
Alega também a recorrente que é nulo o lançamento, uma vez que na data da
lavratura do auto de infração não existia MPF válido.
Sem razão, outra vez, a recorrente.
Nos termos da a seguir transcrita Súmula CARF no 171, eventuais irregularidades
no emissão do MPF não invalidam a autuação fiscal:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Por fim, alega a recorrente que é nulo o lançamento pois foi realizado com base
em quebra do sigilo bancário sem autorização judicial.
Sem razão a recorrente.
É que no julgamento do RE no 601.314, o STF aprovou a seguinte tese (tema 225
da sistemática de repercussão geral):
Fl. 3343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720119/2011-15

"O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal."
Por todo o exposto, voto por não conhecer da preliminar de nulidade da exclusão
do Simples Federal, e por rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento.
2) DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Alega a recorrente que, se considerado que a ciência aos autos de infração se deu
em 16/01/2012, data em que teve acesso aos autos do presente processo, todos os créditos
tributários ora sob exame encontram-se extintos pelo decurso do prazo decadencial.
Alega ainda que, mesmo se considerado que a ciência aos autos de infração se deu
em 30/12/2011, 15 (quinze) dias após a data da afixação do edital, os créditos tributários cujos
fatos geradores tenham ocorrido até o mês de novembro de 2006 encontram-se extintos pelo
decurso do prazo decadencial.
Como é cediço, a contagem do prazo decadencial para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação é realizada segundo o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, exceto (i)
quando inexista pagamento, e/ou (ii) quando a infração tenha sido praticada com dolo, fraude
ou simulação, casos em que a contagem do prazo decadencial é realizada segundo o disposto no
art. 173, I, também do CTN.
Pois bem, conforme visto no relatório, o autor da ação fiscal apurou as seguintes
infrações:
a) omissão de receitas provenientes da atividade do sujeito passivo, em relação à qual
afirmou ter havido dolo, daí porque aplicou multa qualificada sobre os tributos dela
decorrentes; e
b) omissão de receitas advinda de depósitos bancários de origem não comprovada, em
relação à qual não afirmou ter havido dolo.
Por sua vez, o acórdão recorrido reconheceu ter havido pagamento de IRPJ, PIS,
Cofins e CSLL, realizados por partilha dos pagamentos feitos por meio do Simples Federal,
relativamente aos seguintes períodos:
a) IRPJ - todos os meses do ano de 2006, exceto janeiro, fevereiro e março, meses em que
foi empregada a alíquota do Simples Federal de 5,40%, e que de acordo com art. 23 da Lei no
9.317/96 o IRPJ não é incluído na partilha dos valores (0%);
b) PIS - todos os meses do ano de 2006, exceto janeiro, fevereiro e março, meses em que
foi empregada a alíquota do Simples Federal de 5,40%, e que de acordo com art. 23 da Lei no
9.317/96 o PIS não é incluído na partilha dos valores (0%);
c) Cofins - todos os meses do ano de 2006;
d) CSLL - todos os meses do ano de 2006.
Isso posto, em relação à omissão de receitas advinda de depósitos bancários
de origem não comprovada, para a qual não houve acusação de dolo, tem-se que:
a) não houve pagamento do IRPJ do 1o trimestre de 2006 e do PIS dos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2006, daí porque em relação a esses créditos tributários a contagem do
prazo decadencial de 5 (cinco) anos deve ser feita segundo o disposto no art. 173, I, do CTN.
Fl. 3344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720119/2011-15

Em sendo assim, a contagem iniciou-se em 01/01/2007 (1o dia do exercício sequente àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), e se encerraria em 01/01/2012. A ciência do
lançamento, entretanto, ocorreu antes dessa data, em 30/12/2011. Isso posto, o IRPJ do 1o
trimestre de 2006 e o PIS dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006 não foram
alcançados pelo decurso do prazo decadencial;
b) houve pagamento do IRPJ, do PIS, da Cofins e da CSLL para todos os demais períodos
do ano de 2006, daí porque em relação a esses créditos tributários a contagem do prazo
decadencial deve ser feita segundo o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, ou seja, 5 (cinco) anos
contados a partir do fato gerador do respectivo tributo. Isso posto, esses créditos foram
alcançados pelo decurso do prazo decadencial, exceto o IRPJ e a CSLL do 4o trimestre de
2006, e o PIS e a Cofins de dezembro de 2006, cujos fatos geradores ocorreram em
31/12/2006.
Por sua vez, em relação à omissão de receitas provenientes da atividade do
sujeito passivo, é preciso, antes de mais nada, verificar se se confirma a acusação fiscal de
acordo com a qual a infração foi cometida dolosamente.
Sobre isso consta o seguinte no relatório fiscal, in verbis:
19. Para os créditos/depósitos realizados na conta bancária do contribuinte e que foram
reconhecidas em seu Livro-Caixa do ano-calendário de 2006 como recebimentos de
seus clientes, recebimentos de valores de cartões de crédito, ou seja, receitas
provenientes da exploração do seu estabelecimento comercial e para aquelas
informações de receitas auferidas pela emissão de notas e cupons fiscais (informações
do Sintegra fisco do RN), tendo em vista que o contribuinte fiscalizado infringiu
dolosamente por diversos anos seguidos a Lei n° 9.317/96, a Lei n° 8.212/91 e as
legislações do IR, da CSLL, da COFINS e do PIS em virtude de o contribuinte
fiscalizado ser, juntamente com o Hotel Thermas Ltda, resultante do
desmembramento das operações comerciais da empresa (Host Administração
Hoteleira Ltda, CNPJ 35.297.522/0001-81 - antiga Host Hotéis e Turismo Ltda - que
incluía o hotel, os restaurantes e as piscinas) e conseqüentemente terem repartido
entre si (Hotel Thermas e Restaurante Thermas) as receitas que aquela antiga
empresa auferia - beneficiando-se assim, de forma indevida, do pagamento de tributos
de forma menos onerosa (pela inclusão no SIMPLES), será lançado de ofício o
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com multa qualificada de 150% conforme
determina o art. 44 da Lei n° 9.430/96, com prazo decadencial na forma do artigo 173,
inciso I, da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional). (g.n.)
20. Sobre esses valores incidirão também a CSLL, a COFINS e o PIS também com
multa qualificada de 150% também determinado pela Lei n° 9.430/96.
(...)
Em sua defesa a recorrente alega o seguinte:
11. DO INCOMPROVADO DOLO
11.1. No lançamento foram aplicadas penalidades pecuniárias contraditórias - multa não
agravada de 75% sobre os depósitos bancários e multa qualificada de 150% sobre
Receita Operacional Omitida.
11.2. A jurisprudência pátria é pacifica, na qual a simples omissão de receitas não é
ensejadora da qualificação da multa, sendo imprescindível para sua aplicação que
se configure o evidente intuito de fraude. (g.n.)
(...)
11.7. Primeiramente convenhamos que não houve omissão de informação. Os livros
inicialmente apresentados foram refeitos nos moldes requeridos pelo Auditor,
todas as intimações foram respondidas, foi vasculhada a fundo a vida da empresa,
Fl. 3345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720119/2011-15

inclusive com correspondências dirigidas aos cartórios para solicitar cópia de
procuração, sem que tenha sido sequer requerida diretamente a impugnante, foi
analisadas profundamente as GFIP das empresas e nada absolutamente nada que
pudesse comprovar a atitude dolosa da empresa ou de sócios ficou demonstradas,
apenas ilações.
11.8. A pretensa omissão de receitas, mesmo que procedente, não teria, por si só, o
condão de qualificar a multa a 150%.
(...)
No entanto, restou claro que o desmembramento da empresa Host Administração
Hoteleira Ltda. foi realizado exatamente com o intuito de possibilitar o enquadramento das
empresas resultantes, dentre elas a ora recorrente, do Simples Federal.
Tal fato foi relatado, inclusive, no despacho decisório de e-fl. 1287 e ss., como se
verifica no trecho a seguir transcrito:
1. Trata o processo em epígrafe de Representação Fiscal para exclusão do Simples
Federal, oriundo do Núcleo de Fiscalização desta Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Mossoró-RN, onde descreve, em síntese:
1.1 – Que a empresa RESTAURANTE THERMAS LTDA, CNPJ.: 03.926.341/0001-
80, é optante do SIMPLES (simples federal) desde sua constituição, qual seja,
10/07/2000.
1.2 – Que, antes daquela data (10/07/2000), funcionava no endereço a empresa HOST
ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA, cnpj.: 35.297.522/0001-81, atualmente com
sede na rua Conselheiro Brito Guerra, 1020, Tirol, Natal/RN, CEP 59.015-040.
(...)
1.5 – Na mesma época em que foi criada a empresa Restaurante Thermas Ltda, também
foi criada a empresa HOTEL THERMAS LTDA, CNPJ 03.926.341/0001-80, em
10/07/2000, tendo como sócios Patrícia Matoso Barbosa, CPF 031.431.594-21, e
Hildebrando de Souza Matoso, CPF 003.459.034-04, com endereço Av. Lauro Monte,
2001, sala 01, Santo Antônio, Mossoró/RN (mesmo endereço do Restaurante Thermas
Ltda), cujo objeto social inicial era o de serviços de hospedagem e hotelaria, com
restaurante e bar, comércio varejista de artigos de vestuário, complementos e
artesanatos e serviços de administração hoteleira. Em 29/09/2000 o objeto social (do
Hotel Thermas) passou a ser hotelaria, serviços de lavanderia e promoção e/ou produção
de espetáculos artísticos, culturais e esportivos.
1.5.1 - Ressaltamos aqui Patrícia Matoso Barbosa, Ana Carla Matoso Barbosa de
Azevedo e Taísa Matoso Barbosa são filhas do casal Raimundo Correia Barbosa Filho e
Riane Matoso Barbosa.
1.6 – Relativamente a receita tributária da empresa HOST ADMINISTRAÇÃO
HOTELEIRA LTDA, a partir das informações constantes de sua DIPJ, verificou-
se, no ano de 2000 (ano da criação das empresas HOTEL THERMAS LTDA E
RESTAURANTE THERMAS LTDA), o montante de R$ 1,5 milhão (valores
aproximados), observando que, à época, o limite para ingresso no SIMPLES
FEDERAL era R$ 1,2 milhão. (g.n.)
1.6.1 – Tanto o HOTEL THERMAS LTDA, quanto o RESTAURANTE
THERMAS LTDA, com o desmembramento das atividades antes exploradas pela
empresa HOST ADMINISTRAÇÃO LTDA, passaram, isoladamente, a ter receita
tributária inferior a R$ 1,2 milhão, limite máximo permitido para ingresso no
SIMPLES FEDERAL. (g.n.)
1.6.2 – O desmembramento das atividades da empresa HOST HOTÉIS E TURISMO
LTDA, e conseqüentemente, das futuras receitas tributárias, com a criação das empresas
RESTAURANTE THERMAS LTDA e HOTEL THERMAS LTDA, propiciou
condições a estas duas últimas empresas aderirem ao SIMPLES, visto que os seus
Fl. 3346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720119/2011-15

respectivos faturamentos ficaram abaixo do limite legal para enquadramento que era, à
época, de R$ 1.200.000,00.
(...)
Portanto, provado está que a ora recorrente, junto com as demais empresas
resultantes do desmembramento de Host Administração Hoteleira Ltda., agiram dolosamente
para repartir suas receitas a fim de não ultrapassarem o limite legal de receita bruta para opção
ou permanência no Simples Federal.
Uma vez provado que a omissão de receitas provenientes da atividade do
sujeito passivo foi cometida dolosamente, os respectivos créditos tributários sujeitam-se à
regra de decadência prevista no art. 173, I, do CTN e, em sendo assim, não foram
alcançados pelo decurso do prazo decadencial.
3) DAS RAZÕES DE MÉRITO
Alega a recorrente que é incabível o arbitramento do lucro pois foram
apresentados livros especificando todos os lançamentos bancários, ou seja, a origem dos recursos
depositados, recebimentos de clientes, adiantamentos, empréstimos, etc.
Sem razão a recorrente.
Tendo sido excluída do Simples Federal, a recorrente, a partir da data de produção
dos efeitos da exclusão, passou a sujeitar-se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, no caso o lucro real, conforme estabelecido no já mencionado art. 16 da Lei no
9.317/96.
Por sua vez, como deixou de apresentar os livros Diário e Razão, teve seu lucro
arbitrado, nos exatos termos do também já mencionado art. 530, I, do RIR/99.
No que concerne aos depósitos de origem não comprovada a recorrente faz as
seguintes alegações:
a) que é incabível o lançamento lastreado em depósitos de origem não comprovada, pois
nenhum registro bancário foi omitido, e toda a documentação financeira, fiscal e contábil da
empresa foi disponibilizada à autoridade fiscal;
b) que os depósitos bancários provenientes das empresas Planeta Água e Hotel Thermas
encontram-se devidamente identificados, daí porque devem ser excluídos da autuação; e
c) que houve duplicidade de lançamento relativamente às vendas realizadas por meio de
cartão de crédito. Tributou-se tais valores no momento da venda (informações obtidas junto ao
sistema Sintegra - RN), a título de receita conhecida, e também no momento do recebimento, a
título de depósitos de origem não identificada.
Pois bem, sobre a presunção legal de omissão de receita oriunda de depósitos
bancários cuja origem não foi identificada pelo sujeito passivo, o art. 42 da Lei no 9.430/96 assim
estabelece:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 3347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720119/2011-15

§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
(...)
Nesse sentido, a mera apresentação da contabilidade da empresa à autoridade
fiscal não afasta, por si só, a presunção legal de omissão de receitas pois, de acordo com o caput
do art. 42 da lei no 9.430/96, é necessária a comprovação da origem de cada um dos depósitos
bancários questionados pela fiscalização.
Ademais, a identificação da origem dos depósitos bancários não se limita à
identificação da pessoa do depositante, alcançando também a identificação da operação.
Isso posto, não é possível afastar-se a presunção legal de omissão de receitas
relativamente aos depósitos efetuados por Planeta Água e Hotel Thermas, pois é preciso que a
recorrente identifique, além dos depositantes dos recursos, também a natureza das operações que
justificaram tais depósitos, algo que não logrou fazê-lo.
Quanto à alegada duplicidade no lançamento, é necessário que a recorrente
comprove que os depósitos realizados em um mês referiam-se a vendas já oferecidas à tributação
do IRPJ e reflexos em meses anteriores. Ausente essa prova, permanece hígida a presunção legal
de omissão de receitas.
Alega ainda a recorrente que não houve comprovação de dolo, daí porque não há
razão para qualificação de multa de ofício.
Sobre a conduta dolosa do sujeito passivo em relação à omissão de receitas
provenientes da atividade da empresa, em que foi aplicada multa de ofício qualificada, já nos
pronunciamos quando do exame da preliminar de decadência (item 2 deste voto, ao qual ora
nos remetemos).
Comprovada a conduta dolosa, deve-se manter a qualificação da multa de ofício.
Alega a recorrente que o acórdão recorrido reconheceu pagamentos feitos a título
de Simples Federal, mas sem qualquer justificativa plausível não alocou pagamentos para os
meses de Jan/2006, Fev/2006, Mar/2006 para IRPJ e PIS, rateando os valores pagos entre os
demais tributos, a saber: CSLL, Confins e INSS.
Sem razão a recorrente.
É que em relação aos períodos acima mencionados, a recorrente estava sujeita à
alíquota do Simples Federal de 5,40%.
E para essa alíquota o IRPJ e o PIS não entram na partilha dos valores recolhidos
a título de Simples Federal, como estabelecido no art. 23 da Lei no 9.317/96, in verbis:
Art. 23. Os valores pagos pelas pessoas jurídicas inscritas no Simples corresponderão a:
(Vide Medida Provisória no 275, de 2005)
I - no caso de microempresas:
(...)
Fl. 3348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720119/2011-15

d) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea d do inciso I do caput do art.
5o desta Lei: (Vide Medida Provisória no 275, de 2005)
1. 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ; (Vide Medida Provisória no 275, de 2005)
(g.n.)
2. 0,54% (cinqüenta e quatro centésimos por cento), relativos à CSLL; (Vide Medida
Provisória no 275, de 2005)
3. 1,62% (um inteiro e sessenta e dois centésimos por cento), relativos à Cofins; (Vide
Medida Provisória no 275, de 2005)
4. 0% (zero por cento), relativo ao PIS/Pasep; (Vide Medida Provisória no 275, de
2005) (g.n.)
5. 3,24% (três inteiros e vinte e quatro centésimos por cento), relativos às contribuições
de que trata a alínea f do § 1o do art. 3o desta Lei; (Vide Medida Provisória no 275, de
2005)
(...)
Por fim, alega a recorrente que é incabível a exigência de juros de mora com base
na taxa Selic, e que a imposição da multa de 75% importa em confisco.
Em relação ao emprego da taxa Selic no cálculo dos juros de mora o CARF já
pacificou a questão por meio de sua Súmula no 4, de observância obrigatória por parte da
Administração Tributária, in verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Quanto ao alegado efeito confiscatório da multa de 75% é de se dizer que a
matéria tem como fundamento a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 9.430/96, razão pela
qual o CARF não detém competência para sobre ela se manifestar, conforme estabelecido na sua
Súmula no 2, também de observância obrigatória por parte da Administração Tributária:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
4) CONCLUSÃO
Tendo em vista todo o exposto, voto por não conhecer do recurso apenas na
parte que trata da preliminar de nulidade da exclusão do Simples Federal, objeto dos autos
do processo no 13433.720319/2012-59.
Em relação às demais matérias, voto por conhecer do recurso para rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento e, no mérito, para dar-lhe parcial provimento, para
reconhecer a extinção, pelo decurso do prazo decadencial, dos seguintes créditos tributários
relativos, apenas, à omissão de receitas advinda de depósitos bancários de origem não
comprovada (ou seja, apenas para os créditos tributários referentes ao item 002 dos autos de
infração, para o qual não houve acusação de dolo):
a) IRPJ referente aos fatos geradores ocorridos nos 2o e 3o trimestres do ano-calendário de
2006;
b) PIS referente aos fatos geradores ocorridos nos meses de abril a novembro do ano-
calendário de 2006;
Fl. 3349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720119/2011-15

c) Cofins referente fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a novembro do ano-
calendário de 2006;
d) CSLL referente aos fatos geradores ocorridos nos 1o, 2o e 3o trimestres do ano-
calendário de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 3350
DF CARF MF
Documento nato-digital